Tribunal: TJES
Processo: 5000077-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-11-16

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000077-27.2020.8.08.0000

Recorrente: Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda

Recorrida: Marineti Auxiliadora Borges Wandekoken

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DIANTE DA POSSIBILIDADE CONEXÃO. LEGALIDADE. MATÉRIA DE FUNDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA. PROPRIEDADE E/OU POSSE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA NESTE EGÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO AO DESEJO DA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA DA REGRA EXIGIDA PELA LEI Nº 8.245/91. RECURSO E PROVIDO.

I –

Da (in)existência de conexão entre os feitos de origem
.

I.II.
A Doutrina diz que “
Havendo dúvida quanto à perfeita identidade entre as causas, o segundo processo deve ser encaminhado ao juízo prevento, não para que haja reunião entre causas, necessariamente (afinal, a primeira delas pode, até, ter sido extinta), mas para que se coíba eventual tentativa de violação à garantia do juiz natural, e, sendo o caso, se extinga o segundo processo
(Humberto Theodoro Júnior, Alterações recentes...,
Revista do IASP
19/180; Antonio Galvão Peres, Extinção sem julgamento...,
Revista de direito do trabalho
128/11; Leonardo Cunha, Anotações...,
RePro
120/42).

I.III.
Na espécie, as demandas supostamente conexas envolvem discussão de uma mesma relação jurídica, concernente ao mesmo imóvel, revelando-se prudente a compreensão externada na origem, determinando a reunião dos feitos para análise de eventual conexão, mormente diante da compreensão doutrinária acerca do disposto no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

II –

Da (i)legitimidade da Recorrente para postular o despejo liminar da Recorrida
.

II.I.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, pela legitimidade da Recorrente para fins de demandas, tal como a que figura como objeto do presente Recurso, porquanto resta demonstrada a sua condição de possuidora e promitente compradora do imóvel litigioso, circunstância, aliás, questionada, sem sucesso, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impondo-se considerar a questão superada, inclusive, em observância a segurança jurídica.

II.I.
As partes firmaram Acordo, no qual a Recorrido se comprometeu a deixar o imóvel, sendo indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela rescisão contratual, tendo se esgotado, ademais, o prazo de 05 (cinco) anos firmado no Contrato de Locação subsequente, impondo-se reconhecer o direito de a Recorrente despejar a Recorrida.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão em parte reformada. Despejo Liminar deferido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: MARINETI AUXILIADORA BORGES WANDEKOKEN
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000077-27.2020.8.08.0000

Recorrente: Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda

Recorrida: Marineti Auxiliadora Borges Wandekoken

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
(
Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021)
,
ajuizada por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em desfavor de
MARINETI AUXILIADORA BORGES WANDEKOKEN,
cujo
decisum
houve por bem reconhecer a existência de vinculação entre os autos de origem e a
AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021)
, determinando, consequentemente, a redistribuição do feito por prevenção, oportunidade em que também suspendeu o cumprimento da
tutela de urgência deferida inicialmente.

Em suas razões, aduz a Recorrente, inicialmente, que não há que se falar em conexão entre os autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021), e a AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), porquanto embora envolvendo as mesmas partes, possuem causa de pedir e pedido distintos, enfatizando que uma delas já teria sido julgada, impossibilitando a redistribuição, sob pena de violação ao disposto no artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Sequencialmente, alega que notificou a Recorrida acerca da aquisição do imóvel litigioso em 30/06/2015, o que impediria a subsistência do novo Contrato de Locação firmado pelo antigo proprietário em 10/09/2015, enfatizando que a Locatária teria assinado um Acordo Extrajudicial em 02/09/2015, concordando em receber indenização para a desocupação de imóvel em idêntica situação.

Argumenta, ainda, que restou demonstrado nos autos a inadimplência da Recorrida, autorizando o despejo por denúncia vazia, o que não teria sido observado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pugnou, assim, pela concessão de efeitos suspensivo e ativo objetivando o restabelecimento do primitivo
decisum
que determinou a imediata desocupação do imóvel litigioso e, no mérito, o provimento recursal.

Decisão indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência, em razão da necessidade de obter esclarecimento acerca da propriedade do bem litigioso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 13 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000077-27.2020.8.08.0000

Recorrente: Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda

Recorrida: Marineti Auxiliadora Borges Wandekoken

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO
(
Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021 )
,
ajuizada por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em desfavor de
MARINETI AUXILIADORA BORGES WANDEKOKEN,
cujo
decisum
houve por bem reconhecer a existência de vinculação entre os autos de origem e a
AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021)
, determinando, consequentemente, a redistribuição do feito por prevenção, oportunidade em que também suspendeu o cumprimento da
tutela de urgência deferida inicialmente.

Em suas razões, aduz a Recorrente, inicialmente, que não há que se falar em conexão entre os autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021), e a AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), porquanto, embora envolvendo as mesmas partes, possuem causa de pedir e pedido distintos, enfatizando, ainda, que uma delas já teria sido julgada, impossibilitando a redistribuição, sob pena de violação ao disposto no artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Sequencialmente, alega que notificou a Recorrida acerca da aquisição do imóvel litigioso em 30/06/2015, o que impediria a subsistência do novo Contrato de Locação firmado pelo antigo proprietário em 10/09/2015, enfatizando que a Locatária teria assinado um Acordo Extrajudicial em 02/09/2015, concordando em receber indenização para a desocupação de imóvel em idêntica situação.

Argumenta, outrossim, que restou demonstrado nos autos a inadimplência da Recorrida, autorizando o despejo por denúncia vazia, o que não teria sido observado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pugnou, assim, pela concessão de efeitos suspensivo e ativo objetivando o restabelecimento do primitivo
decisum
que determinou a imediata desocupação do imóvel litigioso e, no mérito, o provimento recursal.

Com efeito, p
or ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão, indeferindo o pedido de efeito ativo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“
DECISÃO

(...)

DA ALEGADA PREVENÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE APRECIOU A
AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), PARA FINS DE JULGAR A AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021).

O Magistrado de Primeiro Grau entendeu que os autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021), seria uma mera reiteração dos pleitos formulados nos autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), a qual fora extinta e tramitava em Juízo distinto, circunstância que, a seu ver, conduziria à observância do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil
[1]
,
verbatim:

“DECISÃO

Trata-se de Ação de Despejo proposta por Alfa Construtora e Incorporadora e Administradora LTDA em face de Marinete Auxiliadora Borges Wandekoken, onde este Juízo, através da decisão proferida às fls. 106/107, deferiu a tutela de urgência postulada, determinando a citação e intimação da requerida para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

A parte requerida apresentou, tempestivamente, às fls. 115/153, contestação/reconvenção narrando que tramita perante a 2ª Vara Cível desta Comarca ação de despejo tomada sob o nº 0013104-75.2015.8.08.0021, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir.

Postula, ainda, em sede de reconvenção que seja a decisão proferida às fls. 106/107 revogada/suspensa.

Compulsado o sistema E-Jud, denota-se que o feito de nº 0013104-75.2015.8.08.0021 trata-se de ação de despejo, envolvendo as mesmas partes tendo sido extinto sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC pelo Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca.

O artigo 286, II do CPC, disciplina que serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza quando tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito reiterando o pedido
.”

No caso vertente, houve a reiteração do pedido formulado naqueles autos, o que tornará obrigatória a incidência da norma disposta no referido artigo, ensejando, assim, a redistribuição do presente feito por prevenção ao de nº 0013104-75.2015.8.08.0021 que tramita perante a 2ª Vara Cível.

No mais, considerando o anúncio pela requerida do pagamento dos aluguéis em conta judicial vinculada àqueles autos, determino a suspensão do cumprimento da decisão proferida às fls.106/107 até a apreciação da tutela postulada pelo Juízo Competente, devendo a serventia notificar o Oficial de Justiça encarregado pelo mandado de nº 2657186 para que proceda a devida devolução do mesmo sem cumprimento.”

Com efeito, ao discorrer sobre o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, entende a doutrina pátria que a referida norma legal
“
tem como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do processo.”
, (Amorim,
Daniel Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 465), ou seja, a sua aplicação exigiria a reiteração de um pedido formulado em demanda extinta, sem julgamento do mérito, tratando-se de hipótese de mera repetição de demanda.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se sobre norma legal idêntica à prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, contida no revogado Código de Processo Civil de 1973, entende que
“
Ao acrescentar o inciso II no art. 253 do CPC por meio da Lei nº 10.358/01, o legislador atendeu ao clamor da comunidade jurídica que reivindicava um instrumento capaz de coibir a prática maliciosa de alguns advogados de desistir de uma demanda logo após sua distribuição, seja em virtude do indeferimento da liminar requerida, seja em razão do prévio conhecimento da orientação contrária do magistrado acerca da matéria em discussão, ou qualquer outra circunstância que pudesse indiciar o insucesso na causa, para, logo em seguida, intentá-la novamente com o objetivo de chegar a um juiz que, ainda que em tese, lhes fosse mais favorável e conveniente
(...)
a reiteração do pedido realmente acarreta a distribuição por dependência da segunda demanda, haja vista que ambos os feitos objetivam idêntico resultado
” (
STJ
-REsp 1130973/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010).

Não obstante, a extensão do referido texto legal vai além dessa compreensão, na medida em que também figura como entendimento doutrinário que “
Havendo dúvida quanto à perfeita identidade entre as causas, o segundo processo deve ser encaminhado ao juízo prevento, não para que haja reunião entre causas, necessariamente (afinal, a primeira delas pode, até, ter sido extinta), mas para que se coíba eventual tentativa de violação à garantia do juiz natural, e, sendo o caso, se extinga o segundo processo
(Humberto Theodoro Júnior, Alterações recentes...,
Revista do IASP
19/180; Antonio Galvão Peres, Extinção sem julgamento...,
Revista de direito do trabalho
128/11; Leonardo Cunha, Anotações...,
RePro
120/42).

A propósito, segundo leciona MEDINA
, in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 276),
“
A regra prevista no art. 286, II e III do CPC/2015 deve aplicar-se não apenas quando houver absoluta identidade entre as ações ajuizadas sucessiva ou concomitantemente. Pode ocorrer, por exemplo, que se pleiteie objetivo idêntico, ainda que por caminhos técnico-processuais diferentes
.”.

No caso concreto objeto dos presentes autos, verifico que o feito originário, resultante ao aludido Recurso de Agravo de Instrumento, pertine, bem é de ver, à denominada
AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021), tratando-se de lide envolvendo as mesmas partes da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), contemplando objeto de litígios decorrentes de uma mesma relação jurídica
, concernente ao mesmo imóvel, razão pela qual, impõe-se, a meu sentir, deva ser preservada a compreensão externada no aludido
decisum
, sobretudo porque detém alicerce na compreensão doutrinária traduzida no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

Acresce, por oportuno e relevante, que no bojo dos autos da
AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021) restou suscitada matéria alusiva à ilegitimidade ativa da Autora, ora Agravante, conforme enfatizado pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujo feito tramita perante o Juízo da Segunda Vara Cível de Guarapari - ES, tendo sido proferida Sentença acolhendo a preliminar suscitada, estando o feito em grau recursal, envolvendo justamente a sobredita Recorrente ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

e a Recorrida MARINETI AUXILIADORA BORGES WANDEKOKEN, subsistindo, inclusive, juntada no bojo dos autos do Contrato de Locação firmado entre a empresa GUARAPARI ESPORTE CLUBE e a Agravada MARINETE AUXILIADORA BORGES WANDERKOKEN, havendo sido efetuado o pagamento adiantado de alugueis em favor da referida empresa e ulteriores depósitos judiciais, neste particular, cujo inadimplemento também figura como um dos argumentos utilizados para o ajuizamento da presente AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021
).

Nesse passo,
objetivando dissipar quaisquer dúvidas e pertinentes esclarecimentos relacionados à sobredita relação processual, objeto das demandas em epígrafe, notadamente em relação à necessária averiguação que se faz imperiosa, no que tange à figura do real proprietário e consequente locador do imóvel
, recomenda a cautela que em situação desta natureza o aludido processo originário vinculado ao presente Recurso de Agravo de Instrumento deve ser examinado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Guarapari – ES, tal como consignado no
decisum
objurgado.

No tocante à regra processual disposta no artigo 55, § 1º, do Código de Processo Civil
[2]
, que dispensa a reunião de processos conexos quanto um deles já tiver sido julgado, impõe-se consignar que diante dos fundamentos retro aduzidos, não obsta a reunião dos feitos determinada pelo Magistrado
a quo
, consoante razões supracitadas no bojo deste
decisum
.

Por conseguinte, entendo, em sede de cognição sumária, que não se encontram presentes os elementos ensejadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, no que tange ao referido
decisum
objurgado, sem prejuízo de reapreciação mais aprofundada da
quaestio sub examem,
por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Isto posto,
in
defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se
a Recorrente da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para, querendo, formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil/2015).

Diligencie-se
.

Ultimado prazo em comento, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 13 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, nos termos consignado no
decisum
objurgado, a
Doutrina diz que “
Havendo dúvida quanto à perfeita identidade entre as causas, o segundo processo deve ser encaminhado ao juízo prevento, não para que haja reunião entre causas, necessariamente (afinal, a primeira delas pode, até, ter sido extinta), mas para que se coíba eventual tentativa de violação à garantia do juiz natural, e, sendo o caso, se extinga o segundo processo
(Humberto Theodoro Júnior, Alterações recentes..., Revista do IASP 19/180; Antonio Galvão Peres, Extinção sem julgamento..., Revista de direito do trabalho 128/11; Leonardo Cunha, Anotações..., RePro 120/42).

Além disso, leciona MEDINA
, in
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 276), que
“
A regra prevista no art. 286, II e III do CPC/2015 deve aplicar-se não apenas quando houver absoluta identidade entre as ações ajuizadas sucessiva ou concomitantemente. Pode ocorrer, por exemplo, que se pleiteie objetivo idêntico, ainda que por caminhos técnico-processuais diferentes
.”.

Na espécie, as demandas supostamente conexas envolvem discussão de uma mesma relação jurídica, concernente ao mesmo imóvel, revelando-se prudente a compreensão externada na origem pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, determinando a reunião dos feitos para análise de eventual conexão perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, mormente diante da compreensão doutrinária afeta ao artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em consequência, impõe-se manter o entendimento de prevenção do Magistrado afeto à 2ª Vara Cível de Guarapari - ES, o qual, aliás, vem conduzindo o feito de origem, tendo, em 16/07/2021, determinado a intimação das partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Não obstante à conclusão de prevenção do Juízo da
2ª Vara Cível de Guarapari para fins de processamento e julgamento do feito de origem, certo é que também figura como objeto desse Recurso de Agravo de Instrumento o capítulo da Decisão que revogou anterior
decisum
, através da qual havia sido deferido o pleito de concessão de despejo liminar da Recorrida.

Desta forma, tenho que para além da discussão recursal envolvendo a questão afeta à (in)existência de
conexão entre os autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0007995-41.2019.8.08.0021) e os autos da AÇÃO DE DESPEJO (Processo nº 0013104-75.2015.8.08.0021), a matéria de fundo objeto de ambas as demandas de origem, assim como deste Recurso de Agravo de Instrumento, enseja analisar a questão concernente à aquisição e posse do i
móvel constituído pela Quadra 28, integrante do loteamento Parque Areia Preta, na qual constam diversas Lojas comerciais, dentre as quais as que figuram como objeto das supracitadas demandas, tendo como Inquilina a Recorrida, sobre a qual
Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado nos seguintes termos,
verbatim:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINIAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE DESPEJO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEMANDAS JUDICIAIS ANTERIORES RECONHECENDO A CONDIÇÃO DE PROMITENTE COMPRADORA E POSSUIDORA DO IMÓVEL LITIGIOSO PELA AUTORA. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DE DESPEJO. PREVISÃO CONTRATUAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CASO DE VENDA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO LOCADOR. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. RECONVENÇÃO REJEITADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO-ALIENANTE PELO SEU DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE O CONTRATO DE LOCAÇÃO ESTAR AVERBADO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A repetição nas razões recursais de argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, desde que as teses expostas sejam suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, possibilitando a sua reforma, de maneira que resta inviável reconhecer a ausência de regularidade formal por ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
Como a apelada relatou na petição inicial que celebrou contrato de compra e venda do imóvel locado junto à locatária originária e que exerce a posse ostensiva do bem desde, ao menos, 2015, tendo notificado o apelante para desocupar a sala comercial e informado que este não efetua o pagamento dos aluguéis há vários anos, é inegável que a autora possui legitimidade para propor a presente ação de despejo, em observância à teoria da asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir as condições da ação.”

3)

Com esteio nos julgados exarados anteriormente, especialmente nos embargos de terceiros nº 0020707-10.2012.8.08.0021, nos quais tanto o julgador monocrático quanto este egrégio Sodalício concluíram pela validade do negócio jurídico de promessa de compra e venda da área litigiosa celebrado entre a sociedade Guarapari Esporte Clube e a pessoa jurídica Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda., é de se considerar à apelada as qualidades de promitente compradora e possuidora do imóvel onde está situada, dentre outras, a loja locada pelo apelante, afastando a alegação de ilegitimidade ativa e de necessidade de suspensão desta demanda
.

4)

O adquirente do imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes, tornando-se legítimo para propor a ação de despejo Precedentes do STJ
.

5)
O contrato de locação entabulado entre as partes litigantes estipula na sua cláusula oitava, itens 2 e 3, que o ajuste se encerrará automaticamente com a venda do imóvel onde se acha instalada a loja comercial do apelante, reforçando o direito de a apelada solicitar a desocupação do bem por meio desta demanda, eis que procedeu a prévia notificação do recorrente informando a respeito da aquisição do bem e lhe dando prazo razoável para desocupá-lo.

6)
o despejo do apelante também se sustenta na rescisão motivada pelo inadimplemento com as obrigações da locação (art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91), eis que o recorrente não efetuou o pagamento dos aluguéis e acessórios à locadora-apelada e nem à antiga locadora (Guarapari Esporte Clube) desde o ano de 2015, por não reconhecer a recorrida como locatária do imóvel. Ademais, o apelante não se valeu da faculdade de purgação da mora que lhe é conferida pelo art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, de modo que cabível e pertinente a preservação da sentença que determinou o despejo do recorrente.

7)
O locador-alienante possui, na forma dos arts. 27 e 33, ambos da Lei nº 8.245/91, a obrigação de dar conhecimento formal ao inquilino do direito de preferência, se responsabilizando, assim, por eventual prejuízo suportado pelo recorrente, descortinando o acerto da sentença que reconheceu a ilegitimidade da recorrida neste ponto, eis que é somente a promitente-compradora.

8)
Além do pedido de recebimento de indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel não constar da reconvenção formulada pelo apelante e este não ter sequer indicado quais seriam estas benfeitorias, quando mais comprovado a realização das mesmas, também se verifica que o item 3, da cláusula sexta, do contrato de locação, na forma do art. 35 da Lei nº 8.245/91, obsta o direito ao recebimento de indenização pelo apelante neste ponto.

9)
Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021150126072, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)”

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 8º DA LEI 8.245/1991. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO REGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A morosidade do procedimento não é matéria apta para nulidade da sentença, devendo ser questionada por meios próprios. E a questão da boa-fé e legitimidade se atrelam ao mérito do recurso. Preliminar não conhecida.

2.
O juízo atentou-se as peculiaridades do processo, individualizando suficientemente o caso, não sendo genérica, portanto, a decisão. Preliminar rejeitada.

3.
Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional se, mesmo em sentido contrário ao pretendido pela apelante, o juízo, de forma fundamentada, dá solução ao processo, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte e julgando improcedentes seus pedidos. Preliminar rejeitada.

4.
Ainda que supostamente intempestiva a contestação, as condições da ação, na qual se inclui a legitimidade das partes, constituem matéria de ordem pública, devendo ser analisadas pelo magistrado independente de serem suscitadas pelas partes (TJES, Classe: Apelação, 048110035382, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019). Preliminar rejeitada.

5.

Nos termos do art. 8º da Lei 8.245/1991, Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel
.

6.

A aquisição da propriedade pela empresa foi comprovada mediante escritura de compra e venda, assim como o contrato de locação rescindido expressamente prevê a desocupação, mediante prévia notificação, em caso de alienação do imóvel, o que foi regularmente atendido
.

7.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021150126320, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE REJEITADA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS MÉRITO: AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA INOCORRÊNCIA TEORIA DA ASSERÇÃO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 8.245/91 DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Não havendo elementos para infirmar a alegada hipossuficiência da agravante, mantém-se o benefício anteriormente deferido.

2 O só cumprimento de decisão liminar que determinou a desocupação do imóvel não traduz perda superveniente do interesse de agir. Preliminar rejeitada.

3 Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

4 Mérito:

4.1.
Afasta-se a ocorrência de litispendência, uma vez que pelos ditames do art. 337, §§ 2ºe 3º, só há [...] litispendência quando se repete ação que está em curso [...] e [...] uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido[...].”

4.2
. Não vinga a alegação de ilegitimidade da recorrida, já que, sabe-se, tanto a doutrina quanto a jurisprudência anuem com a aplicação no Direito brasileiro da teoria da asserção, segundo a qual [...] as condições da ação e entre elas a legitimidade passiva devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção). Se restou afirmada a legitimidade passiva do requerido para a ação, então a pertinência subjetiva da demanda, enquanto condições da ação, restou preenchida. [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100110000054, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/09/2011, Data da Publicação no Diário: 19/09/2011).
4.3
Presentes os requisitos exigidos pela Lei nº 8.245/91 para o deferimento da medida liminar para a desocupação do imóvel objeto da lide, não há que se cogitar na reforma da decisão guerreada, máxime porque, além de possuir índole provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.
4.4.
Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000767, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)”

Nota-se, portanto, que esta Egrégia Corte de Justiça tem reafirmado a legitimidade ativa da Recorrente para fins de postular judicialmente o despejo dos Inquilinos, inclusive, afeto à Recorrida, porquanto demonstrada a sua condição de possuidora e promitente compradora do imóvel litigioso, o que, havendo sido definido no âmbito de diversos outros julgamentos, impõe-se considerar a questão superada, notadamente, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Destaca-se, além disso, que a tentativa de impedir que a Recorrente construísse no L
oteamento Parque Areia Preta, local em que figuram instaladas diversas Lojas comerciais, dentre as quais, a que figura como objeto do Contrato de Locação litigioso, restou submetida ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no AREsp nº 886533), contudo, não se obteve êxito, restando sepultada a questão referenciada.

Por derradeiro, não se pode desconsiderar que as partes firmaram Acordo, no qual a Recorrida se comprometeu a deixar o imóvel ( Id nº 365300 ), sendo indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela rescisão contratual, tendo se esgotado, ademais, o prazo de 05 (cinco) anos firmado no Contrato de Locação, impondo-se reconhecer o direito de a Recorrente despejar a Recorrida.

Isto posto,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento, para fins de reformar o capítulo da Decisão objurgada que revogou a Decisão anterior que havia concedido o despejo liminar da Recorrida, mantendo, contudo, o capítulo da Decisão que reconheceu a competência do
Juízo da
2ª Vara Cível de Guarapari para fins de processamento e julgamento da lide de origem, nos
termos da fundamentação retro aduzida
.

É como Voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

[1]

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...)
II -
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

[2]

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000077-27.2020.8.08.0000

Recorrente: Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora Ltda

Recorrida: Marineti Auxiliadora Borges Wandekoken

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DIANTE DA POSSIBILIDADE CONEXÃO. LEGALIDADE. MATÉRIA DE FUNDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA. PROPRIEDADE E/OU POSSE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA NESTE EGÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO AO DESEJO DA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA DA REGRA EXIGIDA PELA LEI Nº 8.245/91. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Da (in)existência de conexão entre os feitos de origem
.

I.II.
A Doutrina diz que “
Havendo dúvida quanto à perfeita identidade entre as causas, o segundo processo deve ser encaminhado ao juízo prevento, não para que haja reunião entre causas, necessariamente (afinal, a primeira delas pode, até, ter sido extinta), mas para que se coíba eventual tentativa de violação à garantia do juiz natural, e, sendo o caso, se extinga o segundo processo
(Humberto Theodoro Júnior, Alterações recentes...,
Revista do IASP
19/180; Antonio Galvão Peres, Extinção sem julgamento...,
Revista de direito do trabalho
128/11; Leonardo Cunha, Anotações...,
RePro
120/42).

I.III.
Na espécie, as demandas supostamente conexas envolvem discussão de uma mesma relação jurídica, concernente ao mesmo imóvel, revelando-se prudente a compreensão externada na origem, determinando a reunião dos feitos para análise de eventual conexão, mormente diante da compreensão doutrinária acerca do disposto no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

II –

Da (i)legitimidade da Recorrente para postular o despejo liminar da Recorrida
.

II.I.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, pela legitimidade da Recorrente para fins de demandas, tal como a que figura como objeto do presente Recurso, porquanto resta demonstrada a sua condição de possuidora e promitente compradora do imóvel litigioso, circunstância, aliás, questionada, sem sucesso, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impondo-se considerar a questão superada, inclusive, em observância a segurança jurídica.

II.I.
As partes firmaram Acordo, no qual a Recorrido se comprometeu a deixar o imóvel, sendo indenizada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela rescisão contratual, tendo se esgotado, ademais, o prazo de 05 (cinco) anos firmado no Contrato de Locação subsequente, impondo-se reconhecer o direito de a Recorrente despejar a Recorrida.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão em parte reformada. Despejo Liminar deferido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de reformar o capítulo da Decisão objurgada que revogou a Decisão anterior que havia concedido o despejo liminar da Recorrida, mantendo, contudo, o capítulo de decisum que firmou a competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari para fins de processamento e julgamento da lide de origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.